Tribunal: STF
Processo: HC 74054
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a
interposição de recurso extraordinário, que tem apenas efeito
devolutivo, não obsta a execução provisória do julgado.
2. Não há como apreciar pedido cautelar de concessão de
efeito suspensivo a recurso extraordinário se ele não passou,
sequer, pelo juízo de admissibilidade na origem, eis que não está
sob a jurisdição desta Corte.
3. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.